Tribunal: TJDFT
Processo: 0729484-38.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. CONSUMIDOR. PASSAGEM AÉREA PROMOCIONAL. SUSPENSÃO DA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS “PROMO”. RECUSA AO CUMPRIMENTO DA OFERTA. IMPOSSIBILIDADE DO CONSUMIDOR VOAR NO PERÍODO ESCOLHIDO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar, em síntese, à ré a emissão das passagens aéreas contratadas pela autora. Na peça recursal a autora pugna pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido atinente ao dano moral, especialmente em razão de tratar-se tal viagem de questão de saúde, pois submete-se a tratamento em razão de sofrer de ansiedade e depressão.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 57166875) e contrarrazoado (ID 57166879).
3. Impugnação à gratuidade judiciária. Deferido o pedido de gratuidade judiciária à autora, considerando-se a declaração de hipossuficiência acostada (57601238) e a remuneração mensal comprovada (ID 57601232), restando demonstrada a alegada hipossuficiência econômica, não havendo demonstração de riqueza na aquisição de passagem aéreas no valor promocional verificado. Rejeitada a impugnação ao pedido de gratuidade judiciária.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), sem prejuízo da aplicação supletiva das normas insertas no CCB, em necessário diálogo das fontes.
5. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
6. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
7. No caso, verifica-se que a autora foi obstada de viajar no período desejado (26/11/23 a 30/11/23), pois a ré suspendeu a emissão das passagens aéreas promocionais. Assevera a autora que a frustração da sua expectativa na realização da viagem causou-lhe dano moral, considerando ainda o fato de encontrar-se em tratamento da ansiedade e da depressão que lhe acometem.
8. Todavia, as circunstâncias experimentadas pela autora tratam-se de inadimplemento contratual, não transbordando de forma a macular seus direitos extrapatrimoniais da personalidade. O dano moral caracteriza-se diante da submissão a situações hábeis a macular os direitos da personalidade, tais como nome, honra, privacidade/intimidade, incolumidade física/psíquica, reputação ou autoestima. Em que pesem os dissabores e intercorrências experimentados na suspensão da emissão das passagens aéreas, tal fato e os efeitos decorrentes não foram aptos, na hipótese, a ofender os direitos de personalidade da autora, cumprindo observar que a autora submete-se a tratamento medicamentoso desde janeiro/2021 (ID 55287466), data remota a considerar a data da viagem.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a autora recorrente vencida nas custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 10% do valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
10. Ante a nomeação de advogado dativo, pelo juízo de origem, para fins de interposição do recurso inominado da autora, necessária a fixação dos honorários advocatícios. Nesse sentido, o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022 versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: "I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso". No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixa-se os honorários, devidos pelo Distrito Federal/Sejus (artigo 19 da Lei no 7.157/2022, artigos 24 e 25 do Decreto no 43.821/2022 e Cláusula Quinta, II do Acordo de Cooperação no 010/2022) ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.